Tribunal: TJES
Processo: 5017951-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017951-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS KRAUSE e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO.
PEQUENO PRODUTOR RURAL. APTIDÃO AO PRONAF. HIGIDEZ DA PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, a partir dos documentos apresentados e da presunção legal de hipossuficiência.

III. Razões de decidir

3. O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura a gratuidade de justiça às pessoas naturais que declaram insuficiência de recursos, em favor das quais milita presunção
juris tantum
de hipossuficiência (artigo 99, § 3º, CPC).

4. Os agravantes apresentaram documentos que corroboram a alegação de insuficiência de recursos, notadamente a Declaração de Aptidão ao PRONAF, que indica sua condição de pequenos produtores rurais.

5. A existência de dívida bancária para aquisição de implementos agrícolas não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência.

6. Nada impede, contudo, que o juízo de primeiro grau reavalie a hipossuficiência no curso do processo, caso surjam elementos que evidenciem a capacidade financeira dos agravantes.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCOS KRAUSE e JUNARA MORAES DE OLIVEIRA KRAUSE contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pancas, que, no bojo da ação ordinária tombada sob o n.º 5000600-77.2024.8.08.0039, aforada em face de BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos requerentes, ora Agravantes, autorizando, contudo, o recolhimento das custas iniciais em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas.

Em suas razões (id 10960779), os Agravantes aduzem, em abreviada síntese, fazer
jus
ao beneplácito legal, pois não possuem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Protestam, então, pelo provimento da vertente irresignação para que, com a reforma da decisão objurgada, a gratuidade vindicada na origem lhes seja, enfim, concedida.

Por se tratar de insurgência manejada com fulcro no artigo 101,
caput
, do Código de Processo Civil, afigurando-se, assim, inexigível o preparo recursal enquanto não confirmado o indeferimento da benesse pelo órgão colegiado encarregado do julgamento do recurso (STJ, REsp n.º 2.087.484/SP, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03.10.2023, DJe de 09.10.2023), e por se afigurarem preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, o feito foi processado com a abertura do devido contraditório, posto inexistir pedido de urgência a ensejar o provimento previsto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (id 11112780).

O banco Agravado ofertou contrarrazões recursais no id 11663735, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do pronunciamento fustigado.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017951-83.2024.8.08.0000
AGRAVANTES: MARCOS KRAUSE e OUTRA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCOS KRAUSE e JUNARA MORAES DE OLIVEIRA KRAUSE contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pancas, que, no bojo da ação ordinária tombada sob o n.º 5000600-77.2024.8.08.0039, aforada em face de BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos requerentes, ora Agravantes, autorizando, contudo, o recolhimento das custas iniciais em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas.

Em suas razões (id 10960779), os Agravantes aduzem, em abreviada síntese, fazer
jus
ao beneplácito legal, pois não possuem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Protestam, então, pelo provimento da vertente irresignação para que, com a reforma da decisão objurgada, a gratuidade vindicada na origem lhes seja, enfim, concedida.

Por se tratar de insurgência manejada com fulcro no artigo 101,
caput
, do Código de Processo Civil, afigurando-se, assim, inexigível o preparo recursal enquanto não confirmado o indeferimento da benesse pelo órgão colegiado encarregado do julgamento do recurso (STJ, REsp n.º 2.087.484/SP, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03.10.2023, DJe de 09.10.2023), e por estarem preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, o feito foi processado com a abertura do devido contraditório, posto inexistir pedido de urgência a ensejar o provimento previsto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (id 11112780).

O banco Agravado ofertou contrarrazões recursais no id 11663735, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do pronunciamento fustigado.

Pois bem.

Sabe-se que o atual Código de Processo Civil vincula o direito à gratuidade à insuficiência de recursos, nos termos do

caput
do

seu artigo 98, cuja redação é a seguinte:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

O artigo 99 do referido diploma normativo, por sua vez, traz as seguintes previsões:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

[...]”

Depreende-se dos dispositivos supracitados que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo, pois, ser afastada com a prova dos autos, e
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que efetivamente não dispõem de recursos suficientes ao custeio da tramitação do processo.

Com efeito, à luz da hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
e
m se tratando de pessoa natural, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa,
podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
”
(STJ, AgInt no REsp n.º 2.035.518/MT, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 28.06.2023).

No presente caso, o benefício postulado pelos Agravantes foi indeferido pelo digno Juízo
a quo
sob o fundamento de não haver efetiva comprovação dos seus rendimentos.

De petição adunada ao id 48107167 dos autos originários, extrai-se que ao Agravantes
“possuem três crianças de 15, 11 e 06 anos de idade, e no momento a única fonte de renda na família é do autor Marcos, que atua como produtor rural familiar tendo renda entre R$ 2.500,00 a 3.000,00, portanto sua renda familiar estaria comprometida, para custear as despesas processuais”.

A Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) que acompanha o aludido petitório (id 48109560 do processo referência) corrobora as alegações autorais, já havendo esta Colenda Quarta Câmara Cível decidido que tal documento, aliado à declaração de pobreza, indica
“
situação compatível com o benefício da assistência
judiciária gratuita”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5004800-21.2022.8.08.0000, Relator: Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 08.05.2023).

Ademais, cinge-se a pretensão originária ao alongamento de dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário n.º 40/00976-9, no valor de R$ 135.050,00 (cento e trinta e cinco mil e cinquenta reais), supostamente revertida à aquisição de
“um implemento rural, um caminhão para ser usado na lavoura de café”
(id 45087363 do processo referência).

A mera aquisição de crédito para incremento da atividade agrícola, desenvolvida em regime familiar, não é, todavia, capaz de infirmar, de plano, a presunção relativa de veracidade que milita em prol da declaração de insuficiência de recursos prestada pelos Agravantes, motivo pelo qual o pleito à gratuidade merece ser acolhido, sobretudo porque o indeferimento do benefício redundaria, nesta oportunidade, em indesejável violação ao direito de acesso à justiça (artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal).

Nada obsta, contudo, que, no decorrer do processo, caso comprovada a capacidade financeira dos Agravantes, o beneplácito seja revisto e eventualmente revogado, mediante decisão fundamentada em primeiro grau, impondo-se aos beneficiários o recolhimento das custas processuais que deixaram de ser adiantadas (artigo 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

De toda sorte, por me parecerem configurados, no atual momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da justiça gratuita, conheço do recurso e lhe dou provimento a fim de conceder aos Agravante a almejada gratuidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)